Tribunal: TJES
Processo: 5034533-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034533-57.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ GOMES DE AGUIAR e outros (2)
APELADO: CIA ITAU DE CAPITALIZACAO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS.
FALHA NO
DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE CLARO E OSTENSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Cia. Itaú de Capitalização e outros e por Luiz Gomes de Aguiar contra sentença que, em ação de reconhecimento de sinistro cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária referente a 26 diárias de afastamento do trabalho e rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores pagos a título de prêmio do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de exclusão de cobertura para transtornos mentais e comportamentais é válida à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de seguro se enquadra como serviço fornecido ao consumidor final, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

4)
O dever de informação previsto no inciso III do artigo 6º do CDC exige sejam cláusulas limitativas de direito redigidas com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão pelo consumidor.

5)
A cláusula de exclusão de cobertura para transtornos mentais e comportamentais não foi apresentada ao segurado de forma ostensiva e inequívoca, configurando afronta ao § 4º do artigo 54 do CDC, o que justifica sua ineficácia.

6)
O laudo médico previdenciário comprova que o autor esteve afastado de suas atividades laborais por 38 dias devido a transtornos mentais, fato que, em razão da abusividade da cláusula de exclusão, autoriza o pagamento da indenização securitária.

7)
A cláusula de franquia de 12 dias, por não representar limitação genérica e arbitrária dos direitos do segurado, mas apenas delimitação do período inicial de carência da cobertura, deve ser mantida.

8)
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo se for demonstrada violação grave aos direitos da personalidade do segurado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1) O dever de informação impõe sejam cláusulas limitativas de direito em contratos de adesão redigidas de forma clara, destacada e ostensiva, sob pena de serem consideradas abusivas e ineficazes.

2) A negativa de pagamento de indenização securitária baseada em cláusula abusiva não configura dano moral indenizável quando não há violação grave aos direitos da personalidade do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2012, DJe 17.04.2012; STJ, REsp 656.932/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2014, DJe 02.06.2014; TJ-SP, AC nº 1001348-46.2020.8.26.0451, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos apelos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Conforme delineado nos autos, o presente caso versa sobre ação de indenização securitária, na qual
Luiz Gomes de Aguiar
pleiteia o pagamento de diárias por incapacidade temporária, sob a alegação de que a negativa da seguradora se baseou em cláusula abusiva de exclusão de cobertura para transtornos mentais e comportamentais.

Lado outro,
Itaú Seguros S/A e as demais
rés apelantes defendem a legalidade da negativa de cobertura, sustentando que o contrato expressamente exclui os riscos alegados pelo apelado e, ainda, que ele teve ciência inequívoca dessas condições no momento da contratação.

Nesse cenário, o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento das diárias securitárias pelo período de 26 dias, com a devida dedução do período de franquia, bem como afastou o pleito de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores pagos a título de prêmio do seguro.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é
indiscutivelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, pois envolve um contrato de seguro firmado entre seguradora e consumidor final, nos moldes dos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse horizonte, o contrato de seguro, ao oferecer cobertura para determinados riscos, constitui serviço prestado ao segurado, sendo aplicáveis as normas consumeristas que impõem o dever de
informação clara e adequada
ao consumidor, nos termos do inciso III do artigo 6º do CDC.

Superada essa premissa, tem-se que o ponto central da controvérsia reside na cláusula contratual que
exclui da cobertura os transtornos mentais e comportamentais
, fundamento adotado pela seguradora para negar o pagamento da indenização securitária ao autor.

Como cediço, o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista contempla como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte da Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Segundo alega a seguradora, a negativa de cobertura exsurge legítima, pois há previsão expressa na apólice da exclusão dessa categoria de doenças. Ocorre, no entanto, que a análise do caso revela que essa cláusula
não fora destacada de maneira clara e ostensiva
, violando o dever de informação previsto no CDC.

Ademais, conforme expressamente registrado no
laudo médico previdenciário
acostado aos autos, o autor teve diagnóstico de
síndrome de dependência
, CID-10: F10.2 - transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool, síndrome de dependência (Id. 10464373)., ressaltando
que o paciente esteve internado e afastado de suas atividades laborais por
38 dias
, em razão de um
quadro clínico grave a comprometer a capacidade laboral/psicossocial,
bem como
, durante o período de afastamento, necessitado de suporte terapêutico e medicação contínua para controle do quadro, o que reforça a gravidade da situação e a necessidade de cobertura securitária.

In casu
, verifica-se não constar na apólice Id 10464375 a cláusula de restrição ou exclusão de cobertura referente a distúrbios ou doenças psiquiátricas e mentais, assim como quaisquer eventos deles decorrentes.

Por conseguinte, resta configurada a violação ao
§ 4º do art. 54 do CDC
, o qual exige sejam cláusulas restritivas de direito
redigidas com destaque e permitam imediata e fácil compreensão
, exigência não observada no caso concreto, porquanto a seguradora
não tenha demonstrado
ter sido a exclusão cientificada ao segurado no momento da contratação de forma clara e inequívoca.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

Apelação. Seguro "Renda Protegida". Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual abusiva c./c. indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apólice que previa cobertura para "diárias por incapacidade temporária - DIT" a partir do 13º dia de afastamento.
Segurada acometida por transtorno de pânico, ansiedade generalizada e episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, afastada das atividades laborais por 213 dias. Indenização negada pela seguradora sob justificativa de risco excluído. Seguradora que não se desincumbiu da obrigação de dar ciência a consumidora do regulamento do plano. Falha de informação adequada à segurada.
Entrega de apólice com informações sobre o seguro, com mera indicação do site da seguradora onde constariam as regras gerais que não supre essa exigência, sem sequer indicar link específico. Violações aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva. Condições gerias do seguro que deveriam ser enviadas a consumidora de forma impressa ou digital. Indenização securitária da cobertura DIT com desconto da franquia (12 dias), sendo devida indenização por 201 dias. Correção monetária. Matéria de ordem pública. Determinação de que o valor da cobertura de diária por incapacidade deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de celebração do contrato, com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida com determinação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10013484620208260451 SP 1001348-46.2020.8.26.0451, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/07/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

Oportuno destacar que,
diferente da cláusula de exclusão de cobertura
, a cláusula de franquia de 12 dias
não impede o recebimento do benefício
, mas apenas
delimita o período inicial em que o segurado não fará jus à indenização
.

Sendo assim,
não representa limitação genérica e arbitrária dos direitos do segurado
, mas
regra que estabelece o início da cobertura da indenização
, sendo elemento essencial para a precificação do risco e para a definição do prêmio pago pelo segurado, visando a manutenção do equilíbrio contratual e a viabilidade econômica dos contratos de seguro.

Por fim, destaca-se que a indenização por dano moral em caso de descumprimento contratual constitui exceção e somente é concedida quando a violação do pacto ocasiona situação que extrapole o dano material correlato e os limites do mero dissabor ou aborrecimento.

Na hipótese, a seguradora não praticou qualquer conduta capaz de ofender os direitos de personalidade do segurado, uma vez que sua negativa de pagamento de seguro teve por base cláusula contratual excludente de cobertura.

Prevalece o entendimento, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, ou seja, “
é
necessário um plus, uma consequência fática capaz, essa sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade”
(
REsp 656.932/SP
. Rei. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
Quarta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 02/06/2014).

Nesse sentido, a situação reflexa decorrente da violação de direito patrimonial não enseja lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar os incômodos do cotidiano, inerentes à vida em sociedade.

Logo, deve ser mantida incólume a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recu
r
so
s
e
a ele
s

nego
provimento
.

V
ia de consequência,
majoro a verba honorária em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões